Tribunal: TJSP
Processo: 2033655-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao levantamento de valores objeto de cessão de crédito de precatório – Convolação da recuperação judicial em falência que se encontra suspensa – Créditos anteriores ao deferimento da recuperação judicial que se submetem a esta, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2.005 – Recurso que ataca despacho do Juiz que determinou consulta ao Juízo da falência –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão ao levantamento de valores objeto de cessão de crédito de precatório – Convolação da recuperação judicial em falência que se encontra suspensa – Créditos anteriores ao deferimento da recuperação judicial que se submetem a esta, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2.005 – Recurso que ataca despacho do Juiz que determinou consulta ao Juízo da falência – Despacho sem cunho decisório – Informação nos autos no sentido de que a resposta já chegou ao juízo agravado – Insatisfação prejudicada – Pretensão no sentido de liberação que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de decidir sem antes haver solução do juízo de primeiro grau Recurso prejudicado – Agravo não conhecido.